Tribunal: TJDFT
Processo: 0703901-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703901-94.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32551319) interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos do executivo fiscal ajuizado em desfavor do agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade. Eis teor do decisório hostilizado (ID 32551330): Trata-se de execução fiscal entre as partes epigrafadas, já qualificadas nos autos. A ré apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, prescrição intercorrente. Requereu a extinção da execução. Intimado, o DF se manifestou. É o breve relato. Decido. Em primeiro lugar, cabe inferir, nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Desse modo, cumpre analisar, desde logo, se a matéria trazida se enquadra dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de pré-executividade. Assim, importante mencionar que a prescrição dos créditos tributários é regulada pelo Código Tributário Nacional, o qual prevê no seu art. 174, o prazo de 05 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva. No caso, sendo o despacho inaugural posterior à vigência da Lei Complementar no 118/05, 03/11/2011, é nele que se vai encontrar o primeiro marco interruptivo do lapso prescricional - a constituição definitiva do crédito tributário relativo à CDA. A ação foi distribuída dentro do quinquênio legal e logo determinada a citação do executado, entretanto a diligência não foi expedida por este Juízo. Desde então, o exequente só fora intimado no feito em 2016 para impugnar a exceção de pré-executividade. Portanto, não se verifica nos autos conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Pelo exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Determino o prosseguimento da presente execução fiscal. Não há condenação em honorários advocatícios. Inconformado, sustenta o recorrente a ocorrência da prescrição da pretensão executória, porquanto ultrapassado o prazo quinquenal, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. Defende, ainda, a extinção do crédito tributário em razão do pagamento, ex vi do art. 156, I, do CTN. Postula o afastamento da condenação em honorários advocatícios imposta imposta ao agravante. Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada para obter a suspensão da execução fiscal até o julgamento definitivo da exceção de pré-executividade, impedindo-se qualquer ato tendente à penhora de bens. É o relato do essencial. O recurso em análise merece ser conhecido parcialmente. O assunto referente à extinção do crédito tributário em razão do pagamento sequer foi objeto da exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, e, por óbvio inexistiu análise pelo Juízo de origem, motivo pelo não será examinado, sob pena de supressão de instância, bem como dos princípios da ampla defesa e contraditório. O inconformismo acerca da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, também, não será admitido, pois inexiste interesse recursal em virtude de não haver arbitramento da referida verba no decisum atacado. Desse modo, não serão examinadas as insurgências acima mencionadas e passo ao exame do pedido referente à ocorrência da prescrição. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Os créditos tributários foram constituídos em 10/02/2011 e a ação ajuizada em novembro de 2011, antes, portanto, do decurso do prazo de 5 (cinco) anos. Dessa forma, considerando que a demanda foi proposta depois da entrada em vigor da Lei Complementar no 118/2005, a qual prevê que a prescrição se interrompe pelo despacho citatório, eventual atraso no édito judicial ordenando a citação não pode prejudicar os interesses do credor, que exercitou o seu direito de ação a tempo e modo. Por isso, tem inteira aplicação, na espécie, a inteligência contida na Súmula 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a demora na citação não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. Vê-se, desse modo, que a pretensão do recorrente, de um juízo de cognição sumária, não se reveste da aparência do bom direito. Sobre o tema, colha-se julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANDADO DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva (art. 174, caput, do Código Tributário Nacional - CTN). 2. Nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, após alteração da Lei Complementar n° 118/2005, o despacho que determina a citação do executado é uma das causas interruptivas da prescrição. 3. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1391159, 07269041520218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 25/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, conheço parcialmente do presente agravo de instrumento e, na parte conhecida, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Brasília, 11 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador